Tribunal: TJSP
Processo: 1014598-18.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE.
A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pela ré nos proventos de aposentadoria do autor. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE.
A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pela ré nos proventos de aposentadoria do autor. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada. Configuração.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Redução para R$ 6.000,00.
Recurso provido em parte.